Tribunal: TJDFT
Processo: 0715011-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715011-85.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: AMOR DE PECA COMERCIO DE ROUPAS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: HERISON COIMBRA FELIX RECLAMADO: TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de reclamação proposta por Amor de Peça Comércio de Roupas Ltda. contra o acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal no processo no 0713986-11.2024.8.07.0020. A ação original foi proposta por Amor de Peça Comércio de Roupas Ltda. contra Pagar.me Pagamentos S.A. e Stone Pagamentos S.A. no Juizado Especial da Circunscrição Judiciária de Vicente Pires. Amor de Peça Comércio de Roupas Ltda. relatou que sofreu prejuízos após algumas vendas realizadas com intermediação das plataformas Pagar.me e Stone. Afirmou que elas autorizaram as transações, mas posteriormente realizaram estornos unilaterais (chargebacks) mesmo após a entrega dos produtos, sem garantir contraditório ou defesa. O Juizado Especial da Circunscrição Judiciária de Vicente Pires reconheceu a falha na prestação do serviço. Condenou solidariamente as empresas ao pagamento de R$ 8.905,45 (oito mil novecentos e cinco reais e quarenta e cinco centavos) por danos materiais. Contudo, a Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal reformou a sentença. Afastou a responsabilidade das plataformas com base na teoria finalista estrita. Negou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Considerou que Amor de Peça Comércio de Roupas Ltda. não era destinatária final dos serviços. Amor de Peça Comércio de Roupas Ltda. alega que o acórdão violou as Súmulas no 297 e 479 do Superior Tribunal de Justiça, que orientam sobre a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras e responsabilidade objetiva por fortuito interno, e os Recursos Especiais no 1.634.851 e 1.863.696, que tratam da responsabilidade das plataformas de pagamento. Pede a anulação do acórdão para prevalecer a tese estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça. Atribuiu à causa o valor de R$ 8.905,45 (oito mil novecentos e cinco reais e quarenta e cinco centavos) (id 70818714). Indeferi o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça (id 71791363). Intimei Amor de Peça Comércio de Roupas Ltda. para manifestar-se sobre a admissibilidade da reclamação apresentada após o trânsito em julgado da decisão (id 72896716). Ele apresentou petição. Argumenta que a certidão de trânsito pode ter sido lavrada de forma automática e incorreta pelo sistema do Processo Judicial eletrônico (PJe). A certidão poderia ter desconsiderado fatores como feriados, indisponibilidades e mudanças no diário oficial eletrônico. Afirma que não foi previamente cientificada do trânsito em julgado e agiu com boa-fé ao protocolar a reclamação no primeiro dia útil subsequente. Argumenta que, mesmo que se considere a certidão válida, a rejeição da reclamação por um único dia de diferença seria desproporcional e contrária aos princípios da boa-fé, razoabilidade e primazia do julgamento de mérito. Pede o reconhecimento da tempestividade da reclamação, seja pela revisão da contagem de prazo, seja pela mitigação do rigor formal. Subsidiariamente, requer intimação da Secretaria da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal para esclarecer a data e circunstâncias da lavratura da certidão de trânsito em julgado (id 72896716). É o relatório. A reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada é inadmissível (art. 988, § 5o, inc. I, do Código de Processo Civil). Confira-se: Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (...) § 5o É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; Trata-se de positivação da orientação firmada na Súmula no 734 do Supremo Tribunal Federal, que estabelece que não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.[1] O acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal na ação original transitou em julgado em 14.4.2025 (processo no 0713986-11.2024.8.07.0020, id 70831950). A reclamação foi proposta no dia seguinte, em 15.4.2025, portanto fora do prazo legal. O acórdão que julgou os embargos de declaração foi disponibilizado no Diário Eletrônico em 19.3.2025. O sistema Processo Judicial eletrônico (PJe) registrou ciência em 21.3.2025. O prazo para interpor um eventual recurso seria de quinze (15) dias. A data limite para manifestação, ainda de acordo com o registro no sistema, era 11.4.2025. A certidão de trânsito em julgado foi expedida três (3) dias depois da data registrada no sistema, em 14.4.2025 (id 70831950). A argumentação de erro na expedição da certidão é vaga e genérica. Não há alegação concreta que demonstre o erro na contagem do prazo pelo sistema eletrônico e, portanto, não deve ser acolhida. Confira-se a posição da Câmara de Uniformização do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios a respeito da inadmissibilidade de reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada: RECLAMAÇÃO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. DESCABIMENTO. 1. O novo Código de Processo Civil positivou formalmente, em seu texto (art. 988, § 5o, inciso I, na redação dada pela Lei no 13.256/2016), a orientação sumular 734/STF, da inadmissibilidade de reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada. 2. Reclamação a que se nega seguimento.Unânime. (Acórdão 1078866, 20170020187410RCL, Relator(a): ROMEU GONZAGA NEIVA, CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO, data de julgamento: 26/02/2018, publicado no DJe: 02/03/2018.) Ante o exposto, indefiro a petição inicial. Extingo o processo sem resolução do mérito com base no art. 330, inc. III, do Código de Processo Civil. Julgo prejudicado o requerimento de atribuição de efeito suspensivo. Condeno Amor de Peça Comércio de Roupas Ltda. a arcar com as custas processuais. Deixo de fixar honorários advocatícios de sucumbência porque não houve citação até o momento. Intimem-se. Brasília, data conforme a assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] STF, Súmula no 734, Sessão Plenária de 26.11.2003.